Tribunal: TJDFT
Processo: 0752492-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752492-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA AGRAVADO: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E S P A C H O Tendo em vista a previsão do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se pronunciar sobre possível perda de objeto do presente recurso em razão da ocorrência da desocupação em 04/04/24. Após, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador